Tribunal: TJDFT
Processo: 0722165-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL.APELAÇÃO CÍVEL. ERRO NO SISTEMA BANCÁRIO.INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito por erro de sistema da instituição financeira enseja danos morais passíveis de reparação pecuniária.
2. O dano moral é presumido edispensa a demonstração pela vítima, pois resulta da própria ação que ensejou a lesão.
3. O valor fixadoa título de indenização por danos morais não pode provocaro enriquecimento sem justa causa da vítima, edeve ser fixado em valor suficiente para reparar o dano e prevenir condutas semelhantes.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.